Tribunal: TJMT
Processo: 0000767-92.2019.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000767-92.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (APELADO), DIOGO GALVAN registrado(a) civilmente como DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO.

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO CAMBIAL. PRAZO TRIENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, mas,
por força da legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66
.” AgInt no REsp n. 1.880.086/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

2.
Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco do Brasil S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo do 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro- MT que, nos autos da ação de embargos à execução nº
0000767-92.2019.8.11.0033
, movido por
Marcos Roberto Brianti
, que julgou procedente os embargos à execução para reconhecer a prescrição e via de consequência julgar extinta a execução nº 0000692-92.2015.8.11.0033; A

sentença ainda condenou o banco apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado com a sentença o apelante requer a sua reforma argumentando:
1)
o prazo de prescrição estava suspenso em virtude das Lei nº 12.716/2012, Lei 12.844/2013e Resolução CMN 4315/2014;
2)
o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos.

Requer a reforma da sentença para declarar a inocorrência da prescrição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Marcos Roberto Brianti opôs Embargos à Execução â execução de título extrajudicial nº 0000692-92.2015.8.11.0033, movida contra si pelo Banco do Brasil S.A.

Os embargos foram impugnados.

Após, sobreveio a sentença, que julgou procedente os embargos à execução

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

O banco apelante defende que “
A cédula rural foi emitida em 20/08/1997, antes, portanto, da vigência do Código Civil de 2002. Entretanto, considerando que não houve o decurso de metade do prazo prescricional quando do advento do novo Código, prevalece o prazo estabelecido no art. 206, §5º, I, do CC/2002, de 5 (cinco) anos, em razão da incidência da regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02.” (Id. 184132951, pág. 6).

O argumento não prospera.

A cédula de crédito rural possui legislação específica que a regulamenta, qual seja o Decreto-Lei nº 167/1967 e por força do art. Art. 60 desse decreto devem ser aplicadas as normas de direito cambial, razão pela qual o prazo prescricional da ação executiva é de 3 (três) anos por força do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra: “Art. 70. Todas as ações contra aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar de seu vencimento.”

Nessa linha o STJ já se manifestou de que o prazo prescricional para
ação de execução
de Cédula de Crédito Rural é de 3 (três) anos. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
HIPOTECÁRIA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL
. DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.583.880/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe de 2/10/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO.

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
. AVALISTA SUB-ROGADO. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AÇÃO CAMBIAL. PRAZO TRIENAL
. OCORRÊNCIA.

1. O termo inicial do prazo prescricional foi fixado corretamente na data do último pagamento efetuado pelo avalista, momento em que se sub-rogou parcialmente nos direitos do credor.

2. A jurisprudência desta Corte orienta que os prazos aplicáveis ao credor originário também se aplicam ao sub-rogado.

3.
Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, mas,
por força da legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66
.

4. Assim, "prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais, de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e de cinco anos no atual Código Civil (art. 206, § 5º, I)" (AgInt no REsp 1363936/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 3.9.2019).

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.880.086/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

Frise-se o caso dos autos é de uma ação executiva, e não a uma ação de cobrança ou repetição de indébito, razão pela qual se aplica a prescrição trienal.

O banco recorrente defende que o prazo prescricional estava suspenso
em virtude das Leis nº 12.716/2012, Lei 12.844/2013 e Resolução CMN 4315/2014.

Todavia, o §5º do art. 5º da Lei 12.716/2012 e o §5º do art. 9º da Lei 12.844/2013 previam expressamente a necessidade de adesão do devedor ao programa instituído pelas respectivas leis.

E, na hipótese dos autos não há provas de que a parte apelada aderiu ao programa instituído pelas citadas leis, portanto, não há falar em suspensão do prazo prescricional.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo assim a sentença proferida no primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024